Tribunal: STF
Processo: ARE 1546871
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 49, fl. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÃO INAUGURAL JUNTADA A DESTEMPO AOS AUTOS FÍSICOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Decisão autorizativa da medida proferida em 28/6/2016, dia em que foi feita a solicitação pelo órgão ministerial, havendo compatibilidade com a sequência lógica dos autos físicos. 2. Encarte posterior da decisão aos autos físicos da ação cautelar que não é suficiente para ensejar a nulidade pretendida, tendo em vista que, a decisão válida já se encontrava devidamente finalizada no Sistema SAJ e cumprida, inclusive com a resposta das operadoras de telefonia. 3. A declaração de nulidade depende da demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do brocardo do pas de nullité sans grief, o que, entretanto, não se verifica na hipótese, eis que a decisão, proferida sob o sigilo que lhe é inerente, foi previamente encaminhada para as operadoras de telefonia móvel e, posteriormente, devidamente juntadas aos autos. 4. Agravo regimental desprovido.



    Cuida-se, na origem, de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de EDWARD SINEDINO DE OLIVEIRA, sob a alegação de constrangimento ilegal por parte da Vara Única da Comarca de São José do Mipibú/RN.



    A ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Houve recurso em habeas corpus, o qual foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 23 e 49).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, XII, LV, LVII, e 93, IX, da CF/1988 (Doc. 83).



    Nas razões recursais, alega que “as comunicações foram interceptadas sem a devida autorização judicial válida, gerando provas que foram utilizadas para fundamentar a denúncia e outras medidas restritivas” (Doc. 83, fl. 6). 



    Aduz que “[o] decisium ignorou a clara violação ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial. A inexistência de uma decisão judicial prévia que autorizasse as interceptações telefônicas do Recorrente deveria ter conduzido ao reconhecimento da nulidade das provas obtidas, conforme amplamente estabelecido na jurisprudência do E. STF” (Doc. 83, fl. 8).



    Segundo diz, “[a] decisão que prorrogou a interceptação telefônica do Recorrente carece de fundamentação idônea, pois não expôs as razões que justificariam a necessidade e a proporcionalidade da continuidade da medida invasiva” (Doc. 83, fl. 12).



    Enfatiza, ainda, que “[a] decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça também ignorou o prejuízo causado ao Recorrente pela utilização de provas ilícitas no processo” (Doc. 83, fl. 13).



    Destaca que “[a] prova mais contundente da nulidade das interceptações telefônicas é a certidão de inexistência de decisão judicial, exarada pela Vara de origem, que atesta a ausência de qualquer decisão formal que tenha autorizado o início das interceptações” (Doc. 83, fl. 14).



    Arremata que “[a]s provas obtidas ilegalmente foram utilizadas como base para a denúncia e para a adoção de medidas restritivas severas, como o afastamento do cargo de auditor fiscal e a constrição de bens do Impetrante. Sem a oportunidade de contestar a legalidade dessas provas desde o início, a defesa do Impetrante foi severamente prejudicada, sendo-lhe imposta a difícil tarefa de refutar acusações baseadas em elementos probatórios obtidos ao arrepio da lei” (Doc. 83, fl. 16).



    Argumenta, ainda, quanto à existência de prejuízos e ofensas ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, à presunção de inocência, bem como à dignidade da pessoa humana (Doc. 83, fls. 15-17).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos constantes da inicial, exatamente como ali formulados”(Doc. 83, fl. 17).



    O STJ negou seguimento ao recurso extraordinário “em relação à ofensa ao art. 5°, LV e 93, IX da Constituição Federal” e não o admitiu quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil” (Doc. 96).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices apontados na decisão do STJ que inadmitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 104).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 83, fls. 4-5): 



    II. 1. DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    7. A presente matéria possui indiscutível repercussão geral, uma vez que envolve a interpretação e aplicação de direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, como o direito à privacidade, a inviolabilidade das comunicações telefônicas e o devido processo legal. A questão aqui debatida não se restringe ao caso específico do Recorrente, mas afeta diretamente o interesse de toda a sociedade, na medida em que se discute a validade de provas obtidas por meios ilícitos e a legalidade das interceptações telefônicas sem a devida autorização judicial. 



    8. A violação dos direitos fundamentais decorrente de interceptações telefônicas realizadas sem autorização judicial é um tema que transcende os interesses individuais e atinge a coletividade. A confirmação da legalidade dessas provas poderia abrir precedentes perigosos para a atuação das autoridades investigativas e para a preservação dos direitos constitucionais dos cidadãos, permitindo a utilização de provas obtidas de forma ilícita em diversas esferas do Direito.



    9. O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, é chamado a se pronunciar sobre a questão, para reafirmar a necessidade de observância estrita das garantias constitucionais no processo penal, assegurando que as provas produzidas estejam em conformidade com a legislação e não violem direitos fundamentais. 



    10. Dessa forma, a discussão sobre a repercussão geral no presente recurso não se limita a um mero interesse particular, mas abrange uma questão constitucional de alta relevância, cuja solução correta é essencial para a garantia dos direitos e liberdades fundamentais previstos na Constituição Federal, e para a uniformidade da interpretação do Direito em todo o território nacional.



    II. 1. 1. DO PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL - ARE 1042075-RJ.



    11. A matéria abordada no presente recurso possui clara e inquestionável repercussão geral, pois trata diretamente da interpretação e aplicação de direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal, em especial o direito à privacidade e à inviolabilidade das comunicações telefônicas, garantidos pelo artigo 5º, inciso XII. A discussão sobre a validade de provas obtidas mediante interceptação telefônica sem a devida autorização judicial afeta não apenas o caso concreto do Recorrente, mas possui implicações profundas e abrangentes para a proteção dos direitos constitucionais de todos os cidadãos.



    12. A relevância dessa questão já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1042075/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Nesse caso, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao tratar da ilicitude de provas que envolviam a violação do sigilo das comunicações, sem a necessária autorização judicial. A Corte entendeu que a proteção ao sigilo das comunicações é uma questão eminentemente constitucional e de grande relevância para a preservação das garantias fundamentais, sendo passível de repetição em inúmeros processos em todo o país. 



    13. O presente caso, tal como o ARE 1042075/RJ, envolve a violação do sigilo das comunicações telefônicas, configurando uma afronta direta ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal. No caso do Recorrente, as comunicações foram interceptadas sem a devida autorização judicial válida, gerando provas que foram utilizadas para fundamentar a denúncia e outras medidas restritivas. Essa violação não apenas compromete a validade das provas, mas também atinge o núcleo central dos direitos fundamentais protegidos pela Carta Magna, o que amplia a importância da discussão para além do interesse individual do Recorrente. 



    14. Reconhecer a repercussão geral nesta matéria é crucial para garantir a uniformidade na interpretação e aplicação das normas constitucionais em todo o território nacional. A decisão do STF sobre a validade de provas obtidas mediante violação do sigilo das comunicações sem autorização judicial servirá de orientação para todos os tribunais do país, prevenindo o uso de provas ilícitas e assegurando a observância dos direitos fundamentais dos cidadãos. 



    15. Assim, a matéria ora discutida transcende os interesses subjetivos do Recorrente, alcançando uma ampla gama de situações que podem se repetir em diversas investigações e processos penais, reafirmando a necessidade de que a Suprema Corte se pronuncie sobre a questão, consolidando o entendimento acerca da proteção constitucional ao sigilo das comunicações. Por essas razões, a repercussão geral da matéria deve ser reconhecida, justificando o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário, pelos motivos a seguir expostos.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Superior Tribunal de Justiça, afastou a nulidade suscitada na interceptação telefônica (Doc. 49, fls. 2-3):



    Conforme consignado na decisão agravada, não há nulidade a ser reconhecida. 



    O Tribunal de Justiça assim decidiu a controvérsia: 



    Compulsando os autos, verifica-se que o início das interceptações telefônicas foi autorizado por decisão judicial datada do dia 28 de junho de 2016, ID 83001228, p. 1 e 2,nos autos da Ação Cautelar n. 0101176-32.2016.8.20.0130. Como bem pontuado pela 3ª Procuradoria de Justiça, a referida decisão, devidamente assinada pela autoridade competente e proferida no dia 28 de junho de 2016, coincide com o dia em que foi feita a solicitação pelo órgão ministerial, havendo compatibilidade com a sequência lógica dos autos físicos. Perceba-se, nesse sentido, que a decisão autorizadora foi válida, estrita, escrita, legítima e de modo que o mero encarte da decisão no lugar de outra equivocadamente prévia, posta nos autos físicos, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade das interceptações telefônicas e todas dela derivadas. Isso porque, conforme se extrai da certidão expedida pelo juízo a quo nos autos da Ação Cautelar, ID 83007502, p. 7, “a decisão válida já se encontrava devidamente finalizada no inclusive com a resposta das operadoras de telefonia, sistema SAJ e cumprida, o que comprova que foi enviada junto aos ofícios que determinaram o cumprimento”. Dessa forma, tendo em vista a induvidosa existência da decisão autorizada, não se verifica qualquer prejuízo à defesa decorrente do encarte posterior do decisum nos autos físicos da Ação Cautelar, de modo que, em respeito ao brocardo do decisum, não pode ser declarada a nulidade pretendida. [...] Desse modo, não verificada qualquer ilegalidade ou irregularidade, bem como ausente prejuízo efetivo à defesa, não há constrangimento ilegal a ser sanado. (e-STJ, fls. 606-607) 



    De antemão, consoante dito na decisão impugnada, pretensão de declaração de nulidade da decisão que prorrogou a medida e incluiu o nome do ora recorrente não foi objeto de cognição pelo Tribunal a quo, razão pela qual não pode ser alvo de exame por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. 



    De todo modo, nos termos do parecer do Ministério Público Federal, "o Magistrado a quo observou os limites da legislação e expôs, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais considerou válida a decisão prévia que autorizou as diligências, em especial a interceptação telefônica relacionada ao Paciente, sem a qual não seria possível avaliar o nível de comprometimento do Recorrente com a organização criminosa em questão (Operação Decanter)" (e-STJ, fl. 653).



    E a questão principal, isto é, acerca da efetiva existência de decisão autorizativa da medida, foi devidamente equacionada pela Corte estadual, uma vez que a referida decisão, devidamente assinada pela autoridade competente, foi proferida no dia 28/6/2016 e coincide com o dia em que foi feita a solicitação pelo órgão ministerial, havendo compatibilidade com a sequência lógica dos autos físicos. 



    A Corte a quo entendeu que o encarte posterior da decisão aos autos físicos da ação cautelar não é, por si só, suficiente para ensejar a nulidade pretendida, tendo em vista que, a decisão válida já se encontrava devidamente finalizada no Sistema SAJ e cumprida, inclusive com a resposta das operadoras de telefonia. 



    Sendo assim, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida na hipótese, devendo ser registrado que tal declaração depende da demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do brocardo do pas de nullité sans grief, "o que, entretanto, não se verifica na hipótese, eis que a decisão, proferida sob o sigilo que lhe é inerente, foi previamente encaminhada para as operadoras de telefonia móvel e, posteriormente, devidamente juntadas aos autos." (e-STJ, fl. 602).



    O afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    No caso, o Ministério Público Federal sublinhou que "o Magistrado a quo observou os limites da legislação e expôs, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais considerou válida a decisão prévia que autorizou as diligências, em especial a interceptação telefônica relacionada ao Paciente, sem a qual não seria possível avaliar o nível de comprometimento do Recorrente com a organização criminosa em questão (Operação Decanter)" (Doc. 30, fl. 4).



    O que se verifica, assim, é que a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente